Tribunal: TJSP
Processo: 1500921-43.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Condenação mantida – Penas reduzidas na primeira fase – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da dedicação a atividades criminosas do tráfico – Substituição

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Condenação mantida – Penas reduzidas na primeira fase – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da dedicação a atividades criminosas do tráfico – Substituição da pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Regime Prisional inicial modificado para o semiaberto – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.